Tribunal: CARF
Processo: 10715.725349/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.725349/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.253 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
GOODWAY C TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/09/2007
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente,
exonerando-se o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-114.199
(e-fls. 42/53), da 14a Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 17/02/2020, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos das
ementas que seguem transcritas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.725349/2012-05
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725349/2012-05

COMEX.
AGENTE
DE
CARGA.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
COMEX.
CONTROLE
ADUANEIRO.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável ao transportador internacional ou agente de carga
por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada na
forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 02 a 10, referente
à multa regulamentar (não passível de redução) – Código de Receita DARF
2185, no valor de R$ 5.000,00, pelo descumprimento de obrigação acessória de
prestação de informação sobre operação que execute, no prazo estabelecido pela
RFB, aplicada a Agente de Carga.
1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo
digital.
2. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria, na qual a
infração cometida se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações
em razão do registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das
informações relativas aos conhecimentos de carga neles listados:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Empresa agente de carga, deixou de prestar informação sobre operações que
executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
As cargas objeto dos conhecimentos transporte de carga descritos abaixo com
suas respectivas datas de chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de
volumes, foram transportados por empresa de transporte internacional VARIG
LOGISTICA S\A que forneceu as informações do voo e respectivas cargas
dentro do prazo regulamentar. Porém, uma vez que houve desconsolidação pela
empresa autuada, esta deixou de prestar as informações ao sistema SISCOMEX
MANTRA relativas ao desmembramento do conhecimento de transporte, isto é
do(s) filhote(s) "house(s)", dentro das 02 horas após a chegada do veículo
transportador. A informação prestada após o prazo legal, gerou a
indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO,
conforme telas do Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado como anexos a
este auto de infração.
Em 21/09/2007 às 13:30hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão,
proveniente de EUA carga contendo 01( um) volume, correspondente ao
MAWB 18331775796,cujo consignatário consta como a empresa GOODWAY
CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
A carga foi objeto de Termo de entrada no 07008563-3.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725349/2012-05

A empresa autuada, como agente responsável pela desconsolidação e pelo
HAWB 18331775796 0006918 não obstante a chegada neste recinto ter sido
registrada conforme acima descrito, somente forneceu a informação em
21/09/2007 às 17:47 portanto, além das duas horas do registro da chegada da
carga neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
O art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga
consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas
pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do
veículo transportador e que, a partir da chegada efetiva de veículo
transportador, os conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema
serão tratados como desmembrados do conhecimento genérico (máster) e a
carga correspondente tratada como desconsolidada.
O ‘caput' do art 4o da IN SRF no 102/94 determina que a carga procedente do
exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador
de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante registro: I
- da identificação de cada carga e do veículo; II - do tratamento imediato a ser
dado à carga no aeroporto de chegada; III - da localização da carga, quando
for o caso, no aeroporto de com chegada; IV - do recinto alfandegado, no caso
de armazenamento de carga; e V - da indicação, quando for o caso, de que se
trata de embarque total, parcial ou final.
O § 3° do art. 4 da IN SRF 102/94 impõe que as informações sobre carga
poderão ser complementadas através de terminal de computador ligado ao
Sistema: I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em
que tenham sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados;
e II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que
tenham sido prestadas através de terminal de computador.
Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do
Agente desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos 'HAWB’s”
já citados acima, foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas
horas da chegada do veículo transportador, portanto, além do limite de 02 h
previsto no item II do § 3o da IN SRF no 102/94, o que gerou a
indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO,
(documentos em anexo a este auto de infração).
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 15, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 36 a 43, 52, 53,
54, 55, 59, 60 do Decreto no 4.543/02. Art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03,
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos
legais
correspondentes
constam
dos
respectivos
demonstrativos de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3. Às fls. 11 e seguintes, constam a cópia das telas do sistema SISCOMEX -
Mantra Importação, etc.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Autuada foi intimada em 09.01.2013, conforme Aviso de Recebimento -
AR às fls. 19, tendo ingressado com a Impugnação de fls. 20 a 23, em
08.02.2013.
5. Argumenta a Impugnante em síntese:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725349/2012-05

5.1 Argui a ilegitimidade passiva pois a autuada é agente de carga, enquanto
que o transportador é o interveniente.
5.2. Não tem acesso ao sistema Mantra.
A impugnante foi cientificada da decisão em 27/03/2020 (e-fl. 60). E em
27/04/2020, solicitou a juntada ao processo de seu recurso voluntário (e-fls. 61), conforme peça
de e-fls. 64/73, por meio da qual, essencialmente, repisa os argumentos já postos na sua peça
impugnatória, acerca da sua ilegitimidade passiva e que não tem acesso ao sistema Mantra.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
A recorrente reporta-se à decisão recorrida tão somente após colacionar suas
ementas, nos termos que seguem transcritos:
Ou seja, como se pode constatar, foi totalmente desconsiderada a defesa da
Autuada e mantida, a aplicação ilegal da multa, por ato sobre o qual ela não tem
qualquer controle ou ingerência, e está sendo indevidamente compelida ao
pagamento.
No mais, como dito, a recorrente apresenta informações e argumentos para
defender sua tese de que “na sua condição (de agente de cargas), jamais teve acesso ao sistema
MANTRA e jamais poderia ter feito o lançamento, por não ter acesso”
Pois bem.
Em que pese o entendimento fundamentado na decisão recorrida, que não foram
expressamente rebatidos pela recorrente, em relação ao tema em debate (a responsabilidade do
agente de carga no registro das informações no sistema MANTRA), este relator já participou de
julgamento acerca da questão, adotando o voto do relator do processo (também acatado pela
unanimidade do colegiado), conforme Acórdão no 3402-008.230, da sessão realizada em
26/04/2021, que aqui reproduzo, na parte pertinente, como razões de decidir o presente litígio:
Passa-se, assim, à análise do mérito.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725349/2012-05

Essa questão da responsabilidade dos agentes de carga, quanto a prestação de
informações de desconsolidação de cargas aéreas no MANTRA, foi analisada
de forma precisa em outro acórdão da DRJ1 envolvendo a mesma empresa em
caso semelhante. O referido acórdão foi o segundo proferido pela DRJ no
mesmo processo, em vista de que o CARF declarou a nulidade do primeiro
acórdão proferido e determinou o rejulgamento da matéria, incluindo a questão
da ilegitimidade passiva, que também havia sido omitida. No rejulgamento
realizado foi dada a melhor solução à lide quanto a questão da ilegitimidade
passiva dos agentes de carga, motivo pelo qual adoto os fundamentos da decisão
como as minhas razões de decidir no presente voto, os quais transcrevo a seguir:
O presente auto de infração trata da penalidade de multa aplicada por
atraso na prestação das informações relativas às cargas mencionadas no
relatório fiscal. Tal obrigação acessória advém do Art. 37 do Decreto-Lei
n° 37/66, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e
o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas.
§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas
neste artigo. (...)[g.n.]
Da redação acima verifica-se que a lei definiu quem são os sujeitos
passivos da obrigação acessória: transportador, agente de carga e o
operador portuário. O §1o traz o conceito de agente de carga. A
Impugnante, no presente caso, atua como agente de carga, conforme
informações prestadas pela própria Impugnante em sua defesa.
A regulamentação de tal obrigação adveio com a Instrução Normativa
SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, que estabelece em seu Art. 4o
que:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA,
pelo transportador ou desconsolidador de carga, previamente à
chegada do veículo transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e V -
da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial
ou final.” [g.n.]
Não obstante observa-se que o Art 8o do mesmo instrumento normativo,
com a redação dada pela IN RFB no1479, de 07 de julho de 2014, que:

1 Acórdão no 107-003.983 - 4a TURMA DA DRJ07, de 30 de novembro de 2020.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725349/2012-05

Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até três horas após o registro de chegada do veículo transportador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados
como desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador,
a
responsabilidade
pela
informação
de
desconsolidação de carga no Mantra é do transportador.(Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
(negrito nosso)
Conforme se depreende do caput do Art. 4° a obrigação acessória deverá
ser cumprida pelo transportador ou pelo desconsolidador. No entanto,
para que o desconsolidador pudesse prestar tal informação é
imprescindível que tenha acesso ao Siscomex-Mantra. A redação do
parágrafo 2o do Art. 8o acima transcrito, esclarece que a responsabilidade
pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de
infração, por se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente,
nos termos do Art. 106, inciso I da Lei no 5.172/66. Não há como exigir
do desconsolidador a inserção de informações em sistema para o qual não
lhe foi concedido acesso por meio de função específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de
março de 2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução
Normativa SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores
aéreos poderão executar as funções que lhes são próprias, no Sistema
Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -
MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex
Trânsito, por intermédio de empregados de empresa contratada,
desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos
do respectivo contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob
a responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n] Já o supracitado
Art. 2°: Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN,
Técnicos do Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários,
administradores de aeroportos e empresas operadoras de remessas
expressas, através de seus representantes legais credenciados pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) [g.n] Assim, os
transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias no
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725349/2012-05

Siscomex Mantra através de empregados da empresa contratada, na
condição de que estes estejam expressamente autorizados a acessar o
referido sistema em nome e sob a responsabilidade do próprio
transportador. Ou seja, caso o transportador contrate o agente
desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a
inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia
sob expressa autorização e responsabilidade do próprio transportador.
Logo, uma inclusão de dados intempestiva, embora realizada pelo
contratado, é na verdade de responsabilidade do transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação
no47/2008, de 28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e
com referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006,
44/2007 e 18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela
informação do HAWB complemente os dados no Siscomex mantra
poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do veículo. As
regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até
que seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que
possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes
desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente
desconsolidador de carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época
dos fatos, o fazia em nome e sob responsabilidade de terceiros, muito
provavelmente do transportador (ADE Coana no13), eis que na época
inexistia funcionalidade exclusiva para que ele por sua conta e risco, ou
seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao sistema.
Por fim, cabe citar acórdãos, decididos por unanimidade, no mesmo
sentido:
Acórdão n° 12-97.141 da 14° Turma da DRJ/RJO de 26 de março de
2018:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2008
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrado 2o do artigo 8o da IN SRF
102/1994, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for
implementada função específica que possibilite ao desconsolidador
inserir as informações no sistema.”
Acórdão n° 07-45.971 da 2° Turma da DRJ/FNS de 12 de fevereiro de
2020:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador:
08/01/2008
MANTRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
AGENTE
DE
CARGA.
TRANSPORTADOR.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no
sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada
função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as
informações no sistema informatizado.”
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725349/2012-05

Acórdão n° 06-69.047 da 4° Turma da DRJ/CTA de 10 de março de
2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador:
03/09/2007, 05/09/2007,07/09/2007, 30/09/2007 CONCLUSÃO DE
TRÂNSITO ADUANEIRO. DESCOMPASSO FUNCIONAL DO
SISTEMA MANTRA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO
AGENTE
PELA
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
CONHECIMENTOS FILHOTES DE TRANSPORTE AÉREO.
Afasta a
responsabilidade
do
agente
de
carga
por eventual
intempestividade na prestação de informações de conhecimentos filhotes
quando lhe faltar condições de acesso ao sistema MANTRA para tanto,
ou quando o descompasso entre funcionalidade desse sistema e as
operações que efetivam a conclusão do trânsito impedirem o atendimento
do prazo para a desconsolidação.”
Indefiro o pedido de diligência, pois se encontram presentes
circunstâncias fáticas suficientemente caracterizadas e legalmente
tipificadas na peça de autuação, reputando-se aptas a formar a convicção
da julgadora, assim, tal ação apenas procrastinaria a solução do
contencioso, fato incompatível com o ideal de celeridade processual e
segurança jurídica.
Em face do expendido, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade,
pela PROCEDÊNCIA da impugnação e EXONERAÇÃO do crédito
tributário.
Como se observa, a responsabilidade pelas informações no SISCOMEX
MANTRA sobre a desconsolidação de cargas aéreas provenientes do exterior
permanece com as cias aéreas enquanto não for implementada função específica
para o desconsolidador, por força do §2o do art.8o, da IN SRF no102/74
(Incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014). E ainda que algum
agente desconsolidador acessasse o SISCOMEX MANTRA à época dos fatos
para alimentar o sistema, o fazia em nome e responsabilidade de terceiros, no
caso o transportador aéreo, posto que inexistia acesso por perfil próprio para
esse agente.
Assim, torna-se claro que houve erro na identificação do sujeito passivo do
presente caso, posto que deveria ter constado como sujeito passivo da autuação
o transportador aéreo, devendo, por isso, ser excluída a responsabilidade do
agente de carga.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para exonerar o crédito lançado.
No caso concreto a recorrente foi incisiva e reiterada em afirmar que, de fato, não
tem acesso ao sistema MANTRA, conforme excertos que trago à transcrição:
(...)
Ora, recapitulando: trata-se de carga aérea. Quem fazia a prestação da
informação nos sistemas da Receita Federal do Brasil SEMPRE FOI A
COMPANHIA AÉREA. Nunca o Agente de cargas teve acesso ao sistema
para fazer os lançamentos.
Não podemos esquecer que estamos falando de um ato no ano de 2007, ou
seja, à quase 13 (treze) anos, quando os sistemas de acesso e de informática
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725349/2012-05

estavam a “anos luz” daquilo que são hoje e não havia o acesso que hoje
existe.
Quando a companhia aérea transportadora lançava os dados fora do prazo, a
mesma realizava o pagamento, e o agente de cargas sequer tinha conhecimento
de que havia havido o erro, e muito menos, que teria havido o pagamento da
multa.
(...)
ENTÃO, A VARIG TRANSPORTA, A VARIG LANÇA E A VARIG QUE
DEVERIA PAGAR, NÃO PAGOU, POIS FALIU E AÍ, SE OBRIGA O
AGENTE DE CARGAS QUE EM MOMENTO ALGUM TINHA, NA
ÉPOCA DOS FATOS, QUALQUER ACESSO AO SISTEMA, POIS ERA
O ANO DE 2007, SE OBRIGA ESTE AGENTE A PAGAR UMA MULTA,
A QUE NÃO DEU AZO, QUE NÃO TINHA COMO IMPEDIR E QUE É
MAIOR DO QUE O VALOR DA PRÓPRIA IMPORTAÇÃO.
(...)
Desta forma, mais do que comprovado está que o Agente Desconsolidador
de Carga não tem nenhum acesso à edição, inclusão, exclusão ou alterações
de quaisquer informações no MANTRA, e o acesso para consulta é feito pelo
Despachante Aduaneiro que é o Procurador, sendo que, toda e qualquer
edição, inclusão, exclusão ou alterações de quaisquer informações no
MANTRA é de responsabilidade exclusiva da Companhia Aérea ou da
própria RFB, a empresa Agente Desconsolidador, aqui Recorrente, não tem
autorização para tais mudanças, não possuindo sequer senha para acesso ao
MANTRA.
(...)
Desta forma, está patente que nem no art. 1o nem no artigo 2o da IN SRF
135/92, o Agente Desconsolidador de Carga é citado em nenhum momento
como usuário do SISCOMEX e nem do MANTRA, sistema que faz parte do
SISCOMEX.
Mas não é só. A Impugnante, na qualidade de Agente Desconsolidador, não
possuí acesso ao MANTRA e não consegue fazer qualquer tipo de inclusão /
alteração no SISCOMEX / MANTRA.
Todas e quaisquer informações adicionadas no MANTRA sempre foram
inseridas pelas companhias aéreas, pois esse é o procedimento adotado e
regulamentado pela RFB / INFRAERO / ANAC, e no caso em tela, a
responsabilidade da prestação dessa informação é da VARIG LOGISTICA S/A,
de forma exclusiva.
(...)
Cabe acrescentar, outrossim, que este colegiado já julgou a matéria nestes termos,
conforme seu Acórdão no 3002-002.090, por maioria de votos, na sessão de 19/10/2021, da qual
também participou este relator. Transcrevo a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. SISTEMA MANTRA.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.253 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.725349/2012-05

Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
De resto, é oportuno referenciar que a recente Súmula CARF no 187, que atribui
ao agente de carga a responsabilidade pela multa pelo atraso na prestação de informações de
desconsolidação de cargas, tem como Acórdãos Precedentes apenas julgamentos de casos de
importações realizadas por meio marítimo. Até porque, como se vê, não é pacífico no CARF o
entendimento acerca da responsabilidade do agente de carga em operações de transporte aéreo.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para o fim de
reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, exonerando-se o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 98
DF CARF MF
Original